Tribunal: TJDFT
Processo: 0728117-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728117-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO GERVAZONI DEBOM AGRAVADO: REVESTE ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Leandro Gervazoni Debom pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para produção antecipada de prova pericial a ser custeada pela empresa ré. Em suas razões, o agravante sustenta que o pedido de tutela de urgência cautelar, consistente na produção de prova pericial antecipada às expensas da ré, está previsto no art. 301, do CPC e é necessário para atestar, em Juízo, os extensos vícios na construção que, se não identificados desde logo, aumentarão com o decurso do tempo, causando-lhe maior prejuízo patrimonial e risco à integridade física e moral do recorrente e de sua família. Aduz que a probabilidade do direito está comprovada pelo contrato de construção do imóvel residencial, com expressa previsão de responsabilidade da agravada pela revisão ou correção, às suas expensas, de falhas, defeitos e imperfeições, comprovados pelas fotos e laudo particular juntados aos autos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir, em definitivo, a tutela provisória de urgência pleiteada. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou demonstrado nos autos. Em breve análise dos autos de origem, nota-se que o contrato de prestação de serviços de construção civil foi celebrado em 6/10/20 (ID de origem no 200247682) e a obra teria sido entregue parcialmente finalizada em 10/4/23. Insatisfeito com o resultado dos serviços, o autor contratou profissional especializado para produção de laudo de vistoria, realizada em 11/1/24 (ID de origem no 200247686, p. 6). A presente demanda foi proposta em 14/6/24. Assim, verifica-se o decurso de relevante lapso temporal no caso dos autos, e o agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação de que o decurso do tempo, por si só, pode prejudicar a prova que se pretende produzir. Quanto ao segundo requisito, em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade de provimento do recurso. A hipótese vertente envolve a análise específica da responsabilidade por alegados defeitos nos serviços de construção civil contratados. Em linha de princípio, afigura-se prematura a determinação de produção de prova pericial, às expensas da agravada, antes mesmo de lhe oportunizar o contraditório. De mais a mais, o laudo produzido pelo autor constitui elemento de prova para o fim almejado, sem prejuízo da produção de prova pericial na fase instrutória, se for o caso, como destacado pelo Juízo de origem. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator